Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704028-40.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE APELADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO D E C I S Ã O Peticiona o apelado (ID 23256560) para requerer o imediato cumprimento da r. sentença, a fim de que o apelante, no prazo de 5 dias, comunique aos condôminos, com antecedência mínima de 15 dias e através dos meios oficiais de comunicação, sobre a realização de assembleia geral ordinária por meio virtual para nova eleição de síndico e prestação de contas do período em que atuou o síndico anterior. Narra que o mandato do atual síndico se encerrou em 30.6.2020, tendo sido proferida decisão pelo Juízo a quo para a sua permanência no cargo até a realização de nova assembleia, que deveria ter sido realizada desde 20.7.2020, uma vez que a suspensão da realização da assembleia se deu por 120 dias a contar da data da prolação do decisum, em 20.3.2020. Alega que a probabilidade do direito é notória, posto que os condôminos possuem o direito legítimo de eleger seu representante, ainda que não seja de forma presencial, mas sim por meio virtual, com base na Lei 14.010/20, que previu a prorrogação dos mandatos dos síndicos apenas até 30.10.2020. Acerca do perigo de dano, ressalta que há conflito de interesses do atual síndico, que também é representante, ex-sócio e pai do sócio atual da construtora do edifício condominial, bem como que até o momento não houve a prestação de contas devida. Elenca excertos de mensagens via e-mail e whatsapp, a fim de demonstrar que o síndico atual está ocultando informações e atrasando a entrega de documentos para o setor jurídico que auxilia a administração do Condomínio réu, o que comprometeu a entrega de balancetes. Ao final, pede a concessão da medida de urgência incidental, a fim de que seja realizada assembleia geral ordinária, por meio virtual, para a escolha do síndico. Intimado para se manifestar, o requerido quedou-se inerte, consoante certidão de ID 23661627. É o relato do essencial. A respeito da tutela de urgência, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. O objetivo do autor é dar imediato cumprimento a r. sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Condomínio réu proceda à realização das assembleias por meios virtuais (ID 22373361). A despeito da pretensão deduzida em sede de tutela de urgência ter natureza eminentemente satisfativa, uma vez que corresponde ao pedido do mérito da ação, bem como que a apelação ora interposta possui, em regra, efeito devolutivo e suspensivo, tem-se que as alegações do postulante são verossímeis e amparadas pela alta probabilidade do seu direito. Ora, a Lei 14.010/20, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Covid-19, em seus artigos 12, parágrafo único, e 13, estabeleceu que os mandatos de síndico vencidos a partir de 20.3.2020 prorrogar-se-iam até 30.10.2020, e que é obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Tal elemento, por si só, conduz ao raciocínio de que a prorrogação do mandato do síndico para período superior ao preconizado na norma de regência carece de amparo legal. Por outro lado, diante da incerteza acerca do controle da pandemia no Distrito Federal, deve-se priorizar a realização de assembleias condominiais por meios virtuais, prática esta já amplamente difundida pelos condomínios edilícios do país, expressamente prevista na citada legislação específica. Veja-se: Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts. 1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial. Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. (grifo nosso) Ademais, eis o esclarecedor enunciado 40 editado por ocasião da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal – 2017: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”. Nesse particular, leia-se texto colhido da melhor doutrina sobre o assunto: No exato momento em que o art. 300, § 3o, CPC, veda a concessão de antecipação da tutela quando “houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, ele vai à contramão da lógica do provável que preside a tutela de urgência. Justamente por essa razão, tendo a técnica antecipatória o objetivo combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível para o réu. Seria como dizer que o direito provável deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável – o que é obviamente um contrassenso. (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 313). Desse modo, é incontroverso o dano irreparável suportado pelos condôminos pela não realização de assembleia condominial, notadamente para a escolha do síndico, violando o seu direito de votar nas deliberações das reuniões assembleares, a teor do art. 1.335, inc. III, do CC, mostrando-se razoável a concessão da medida de urgência vindicada para que a respectiva votação ocorra, em caráter emergencial, por meios virtuais. Por tais fundamentos, defiro a tutela de urgência em sede recursal para determinar que o Condomínio requerido comunique, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, aos condôminos, através dos meios oficiais, convocação para realização de assembleia geral ordinária em até 30 (trinta) dias e por meio virtual, para a eleição do cargo de síndico e prestação de contas do atual síndico, observadas as disposições insertas na Convenção Condominial. O descumprimento dos prazos, que serão contados a partir da intimação desta, implicará em multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia, até o limite de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Intimem-se. Oportunamente, retornem-se os autos conclusos, quando serão determinadas as providências para julgamento. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador